Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735289-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC VANTAGENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: JOSUE DE SOUZA RAMOS D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da agravante MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pois a procuração por ela carreada aos autos foi outorgada para o fim específico de atuação dos causídicos em processo diverso, n. 0713206-65.2023.8.07.0001, contra terceira sociedade estranha ao presente feito (ID 63224785), além de não instruída com o contrato social que permita aferir os dados do representante legal que subscreve o mandato. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte agravante, MC VANTAGENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator